Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 340 DO STJ. LEIS 3.765/1960 E 10.486/2002. PENSÃO MILITAR. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. BENEFICIÁRIOS. CONCORRÊNCIA DA VIÚVA COM AS FILHAS. DETERMINAÇÃO DE RATEIO SEGUNDO AS DIRETRIZES PREVISTAS NO ART. 9o DA LEI No 3.765/1960. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visava a condenação do DISTRITO FEDERAL a revisão da cota da pensão militar para destinar 50% do valor do benefício à recorrente/viúva. Em suas razoes (ID 54181510) a recorrente sustenta, em suma, que o ex-companheiro era militar e faleceu em 24/08/2012, contudo, apesar de, em tese, ser aplicável a lei do tempo do falecimento o de cujus fez a opção em manter os benefícios da Lei n. 3.765/1960 na forma disposta na Lei n. 10.486/2002. Argumenta que a pensão é devida metade a ela e a outra metade que deve ser repartida entre os filhos de seu ex-companheiro. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

II – Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54181513).

III – O cerne da controvérsia é a determinação da lei aplicável na concessão do benefício de pensão de militar.

IV – Sobre o tema, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Quando do óbito do instituidor da pensão estava em vigor a Lei n. 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. Referido diploma legal, facultou, em seu artigo 36, §3o, a manutenção dos benefícios previstos na Lei n. 3.765/1960 mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos.

V – Na hipótese, o instituidor da pensão optou por contribuir com o referido percentual de sua remuneração. Logo, devem ser aplicadas à demanda as disposições da Lei n. 3.765/60. Dessa forma, considerando que os beneficiários da pensão são a viúva e outras cinco filhas do falecido, o valor deve ser dividido em metade para a viúva e o restante repartido entre as filhas de outro leito, em observância artigo 9o, § 2o, da Lei 3.765/1960. Precedentes: (Acórdão 1698697, 07253860520228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1773603, 07159493120228070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VI – Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial e condenar o Distrito Federal a revisão da cota da pensão militar para destinar 50% do valor do benefício à recorrente/viúva desde a data do requerimento.

VII – Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

VIII – A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.